Tribunal: STF
Processo: Rcl 75654
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação constitucional. alegado descumprimento de decisão exarada nos autos do hc 185.913/df. acordo de não persecução penal. ofensa ao paradigma configurado. procedência.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará/CE que, nos autos do Processo nº 0012394-11.2017.8.06.0128, teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos do HC 185.913/DF.



    Na presente via, argumenta a Defesa que o reclamante foi denunciado em razão de supostamente ter cometido os delitos tipificados nos artigos 299, parágrafo único, c/c art. 29, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Ao final, “foi aplicada uma pena definitiva em 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 20(vinte) dias de reclusão, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos”. 



    Alega que:



    “(...) antes do julgamento do recurso de Apelação, na data de 07 de maio de 2023 (fls. 1075/1080), a defesa do ora reclamante se manifestou nos autos requerendo o oferecimento de acordo de não persecução penal, em razão da retroatividade da Lei nº 13.694/2019, a qual alterou o texto do Código de Processo Penal, com a inserção do artigo 28- A ao CPP.



    Nada obstante, na data de 16 de abril de 2024 foi julgado o Recurso de Apelação, sem que houvesse qualquer menção ao requerimento defensivo. 



    Contra tal decisão foram interpostos embargos de declaração e recurso especial (fls. 1146/1161), bem como recurso extraordinário (fls. 1163/1177). 



    Os embargos foram rejeitados (fls. 1203/1212), sendo os autos remetidos para o gabinete da vice-presidência para análise da admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores. 



    Foi negado seguimento a ambos os recursos em decisões monocráticas de fls. 1232/1233 e 1234/1236. 



    Foram interpostos recursos de Agravo Regimental em Recurso Especial (1238/1263) e de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, respectivamente. 



    Ocorre que antes do julgamento dos recursos de agravo, houve nova manifestação da defesa na data de 26 de outubro de 2024 (fls. 1289/1292), reiterando o requerimento de propositura do acordo de não persecução penal. 



    Na manifestação, foram reiterados os argumentos já anteriormente expostos, bem como se noticiou o teor da decisão proferida pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 185913. 



    Contudo, na data de 19 de dezembro de 2024 foi julgado o Agravo Interno contra a decisão que denegou seguimento ao recurso Extraordinário, mantendo-se a decisão agravada, determinando ainda o imediato trânsito em julgado da decisão (...)”. 



    Sustenta, assim, ofensa à decisão proferida no HC 185.913.



    Requer, em medida liminar e no mérito, “a procedência da presente reclamação, para que determine a conversão do julgamento na origem em diligências, para que seja determinada a intimação do Ministério Público Estadual oficiante para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, bem como em função dos julgamentos de repercussão geral acima citados, nos termos da fundamentação acima exposta”. 



    Prestadas informações pela autoridade reclamada (Doc. 23).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel, opina pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de ofício, nos termos da seguinte ementa (Doc. 24):



    “Constitucional. Direito Processual Penal. Acordo de não persecução penal. Alegada contrariedade ao decidido pelo STF no HC 185.913/DF. Paradigma sem caráter vinculante. Reclamante que não figurou como parte da decisão invocada como paradigma. Inadmissibilidade da reclamação. É cabível a celebração de acordo de não persecução penal em processos em andamento na data da entrada em vigor da Lei 13.964/19, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da decisão. Concessão de habeas corpus de ofício. – Requer-se o não conhecimento da reclamação, mas a concessão da ordem de ofício, para que o Ministério Público perante o órgão judicial pelo qual tramita o feito manifeste-se acerca da propositura de acordo de não persecução penal.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Transcrevo a ementa do ato reclamado (eDoc. 13):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAR O IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno contra a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se não aplicação da Súmula 284 do STF; (ii) saber se foi demonstrada a violação aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da CF/1988. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Configura erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário sem enveredar pelo exame do seu mérito com amparo em tema repetitivo ou de repercussão geral. 4. Não se afigura processualmente aceitável que se busque obstar o trânsito em julgado da causa mediante a interposição de recursos incabíveis. 



    IV. PARTE DISPOSITIVA E TESE. 5. Agravo interno não conhecido, com determinação para certificar o trânsito em julgado do recurso extraordinário, imediatamente após a publicação do presente acórdão.”



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado no HC 185.913/DF, em que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    No caso em análise, o Ministério Público estadual imputou ao reclamante a prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, ocorrido em concurso de pessoas e na forma continuada (Doc. 2), cuja denúncia foi recebida em 24/07/2018. 



    Em 07/05/2023, antes do julgamento da apelação, a parte ora reclamante solicitou a proposta de ANPP. O pedido, entretanto, não foi apreciado pelo TJCE. 



    Em 26/10/2024, antes do trânsito em julgado e após o julgamento paradigma, houve nova manifestação da defesa reiterando “a intimação do Ministério Público oficiante para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP”.



    Da mesma forma, o pleito não foi objeto de análise pelo tribunal, a despeito de sua apresentação em momento anterior ao trânsito em julgado.



    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará/CE (Processo: 0012394-11.2017.8.06.0128) o cumprimento da decisão constante da tese fixada no HC 185.913/DF, de forma que providencie a intimação do Ministério Público Estadual, a fim de que este se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP.



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente